Tribunal: TJPA
Processo: 0005313-43.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005313-43.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Marco Aurélio Araújo Campos
ADVOGADO(A): Def. Púb. Alan Damasceno
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. José Haroldo Carneiro Matos
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, c/c art. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada em ambos artigos. Pretensão parcialmente procedente. Inexistência de documento nos autos que comprove que o outro elemento que participou da empreitada criminosa era realmente menor de idade, sendo prescindível tal documentação para que se pudesse comprovar a menoridade do segundo agente, devendo ser absolvido o recorrente do crime constante no art. 244-B do ECA, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo qualificado presente nos autos, posto que existente amplo arcabouço probatório que comprova que o recorrente foi um dos autores do roubo praticado. Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a mesma seja dosada em seu mínimo permitido. Tese improcedente. Dosimetria penal que se encontra em seus devidos termos legais. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal da Comarca de Belém, em que é apelante
MARCO AURÉLIO ARAÚJO CAMPOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Marco Aurélio Araújo Campos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, todos do CPB (pois foram duas vítimas) e a pena de 01 (um) ano de reclusão pela conduta descrita no art. 244-B do ECA
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 04 de março de 2017, por volta das 22hs., policiais militares que se encontravam de serviço, e passavam ao entorno da praça do bairro da Cremação, foram acionados por populares que estavam com dois suspeitos detidos, em virtude de terem acabado de cometer o delito de roubo, tendo como vítimas os nacionais Renan Martins da Silva e Victor Thiago Costa Moreira, sendo que os acusados foram desarmados, pois estavam de posse de uma arma branca, e retirado dos mesmos os objetos roubados, um celular Sansung de propriedade da vítima Renan e a carteira porta cédula de propriedade da vítima Victor.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição do recorrente dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores a que foi condenado, por entender inexistentes provas que corroborem um decreto condenatório. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena a seu mínimo legal, devendo ser excluída a causa de aumento de pena pelo emprego de arma, tendo em vista que está sequer chegou a ser encontrada ou periciada.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do apelante.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES A QUE FOI CONDENADO O APELANTE.

Requer a defesa a absolvição do recorrente dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores a que foi condenado, por entender inexistentes provas que corroborem um decreto condenatório. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena a seu mínimo legal, devendo ser excluída a causa de aumento de pena pelo emprego de arma, tendo em vista que está sequer chegou a ser encontrada ou periciada.

Em que pese a insatisfação do ora recorrente, entendo, após compulsar todo arcabouço probatório presente nos autos, que sua pretensão, no que tange ao crime de roubo qualificado, não merece ser acolhida, posto que provas seguras encontram-se presentes no processo, apontando ao apelante como o autor do referido delito,
senão vejamos
:

As vítimas, RENAN MARTINS DA SILVA e VICTOR THIAGO COSTA MOREIRA, em seus depoimentos em juízo
, confirmaram todos os termos da denúncia acusatória, enfatizando que os mesmos vinham da igreja, caminhando juntos, quando foram surpreendidos pelos assaltantes, sendo que um deles erar menor de idade e que este era quem segurava a faca e o maior de idade era quem dava as ordens, comandando a empreitada criminosa, sendo que após realizarem o assalto, os meliantes fugiram e foram para dentro da praça onde acabaram sendo presos.

Da mesma forma foi o testemunho dos agentes da polícia militar, RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA NETO e HELTON FERNANDO SILVA DE LIMA
, esclarecendo os mesmos que foram as vítimas que lhes acionaram, comunicando todo o ocorrido, sendo que em diligência conseguiram capturar os criminosos bem como os objetos roubados que ainda estavam na posse dos meliantes, sendo que estes foram reconhecidos de plano pelos ofendidos.

Logo, além do depoimento do ofendidos constantes nos autos, que narraram o desenrolar do fato criminosos com minúcias de detalhes, apontando o ora recorrente como um dos agentes criminosos que praticaram o crime de roubo contra as vítimas, há de se dar credibilidade também ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que aqui há razão a defesa do acusado, posto que inexistente qualquer documento nos autos que comprove que realmente o outro elemento, Renan do Carmo Nunes, era menor de idade quando da época do fato criminoso, pois não se poderá levar em consideração a este crime tão somente as argumentações postas tanto pela acusação quanto pelo próprio magistrado sentenciante, pois que apesar de ser despicienda a demonstração da efetiva corrupção de menor praticada pelo agente criminoso, conforme Súmula 500 do STJ, a menoridade em questão deverá ser provada, através de documentação idônea nos autos, o que não se mostra presente, havendo dúvida sobre se o segundo elemento criminoso era ou não menor de idade quando da prática delitiva,
razão pela qual absolvo o recorrente deste crime em questão, mantendo-se tão somente a condenação pela prática de roubo qualificado
.

Agora, no que se refere a requerida reforma da dosimetria penal, vejo que, ao analisar toda a dosimetria constante às fls. 40-v/41-v dos autos
, que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, sendo que inicialmente a pena base foi dosada em seu mínimo permitido, e mesmo existindo a confissão do acusado, a atenuante não pode ser aplicada por já se encontrar a pena base em seu mínimo legal, tudo com esteio na Súmula 231 do STJ, tendo-se caminhado para a terceira fase, onde, por existir causas de aumento de pena, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço), ficando fixada de forma definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, onde, após aplicação do art. 70 do CPB ao caso em análise, já que se tratava de dois crimes de roubo, a pena privativa de liberdade ficou estipulada no quantum de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 26 dias multa, importe este que se mostrou além de razoável, bastante justo ao caso em questão, não merecendo qualquer decote que seja no referido decisum, devendo permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, absolvendo o recorrente tão somente pelo crime de corrupção de menores a ele atribuído, mantendo-se a condenação pelo delito de roubo qualificado, bem como o quantum definitivo estipulado na decisão recorrida, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator